Tribunal: TJPA
Processo: 0805580-27.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805580-27.2019.8.14.0040

APELANTE: PLASMAVEL EIRELI - ME

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS APÓS O ENCERRAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E DA UTILIDADE DOS PRODUTOS. RELAÇÃO CONTRATUAL DE FATO. DEVER DE INDENIZAR. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência e julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Plasmavel EIRELI – ME, visando ao pagamento por gêneros alimentícios fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde após o término da vigência do Contrato nº 20130471.

2.O juízo de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido, ao fundamento de que as provas seriam unilaterais e insuficientes, entendimento reformado em sede monocrática diante da comprovação da efetiva entrega dos produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de contrato administrativo formal ou de termo aditivo afasta o dever de pagamento por mercadorias efetivamente fornecidas à Administração Pública; (ii) saber se restou comprovada a entrega dos produtos; e (iii) definir os índices de atualização e compensação da mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório, notadamente pareceres da Procuradoria e da Controladoria interna do próprio Município, confirma a efetiva entrega dos gêneros alimentícios e a utilidade dos produtos para a Administração, caracterizando relação contratual de fato.

5. A nulidade ou irregularidade formal do ajuste não exonera a Administração do dever de indenizar pelo que foi efetivamente executado, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda que o ente público se beneficie da própria torpeza para afastar o dever de pagamento, quando comprovada a prestação do serviço ou o fornecimento do bem, inexistente má-fé do contratado.

7. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como o efetivo pagamento ou a não entrega dos produtos.

8. Quanto aos consectários legais, sendo a condenação imposta à Fazenda Pública e observada a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, impõe-se a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, como índice de atualização monetária e compensação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os consectários legais da condenação, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática que julgou procedente a ação de cobrança.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve indenizar o particular pelos bens ou serviços efetivamente fornecidos, ainda que ausente contrato administrativo formal, quando comprovada a prestação e inexistente má-fé do contratado.

2. Configura enriquecimento sem causa o recebimento de mercadorias pela Administração sem o correspondente pagamento.

3. A partir da EC nº 113/2021, a Taxa SELIC incide de forma exclusiva sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 373, II, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 19.04.2016; STF, EC nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a decisão monocrática de ID 28385796, a qual reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
PLASMAVEL EIRELI – ME
em face do ente municipal.

Irresignado,
o Município de Parauapebas sustenta que a decisão monocrática deve ser reconsiderada ou reformada pelo colegiado, argumentando que a empresa agravada não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva entrega das mercadorias.

Destaca que o juízo de primeiro grau havia julgado o pedido improcedente por considerar as provas produzidas pela autora como unilaterais e desprovidas de veracidade. Entre os pontos citados, menciona-se que o Secretário de Saúde à época, Rômulo Pereira Maia, negou ter autorizado o fornecimento sem contrato e que o servidor Carlos José Cardoso Medeiros, que assinou algumas notas de pedido, não possuía competência legal para atestar o recebimento em nome do Município.

F
undamenta sua tese na impossibilidade de pagamento sem respaldo contratual e formal, citando a violação aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade de licitação, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei nº 8.666/1993.

Reforça que, nos termos do artigo 60 da referida lei, contratos verbais com a Administração Pública são nulos, salvo pequenas compras de pronto pagamento, o que não seria o caso dos autos.

Argumenta ainda que a aplicação do artigo 59, parágrafo único, da Lei de Licitações para fins de indenização exigiria prova inequívoca da prestação do serviço, o que alega inexistir no processo.

Q
uestiona os índices de correção e atualização monetária aplicados na decisão monocrática. Afirma que o valor pleiteado é exagerado por utilizar o IGP-M, enquanto a jurisprudência vinculante do STF e do STJ (Tema 810 e Tema 905) estabelece o IPCA-E como índice de correção para condenações impostas à Fazenda Pública em débitos não tributários.

Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, o exercício do juízo de retratação pelo relator ou, caso mantida a decisão, o provimento do agravo pelo órgão colegiado para restabelecer a sentença de improcedência proferida pelo magistrado de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica a certidão de ID. 30425397.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia cinge-se à verificação da obrigação de o Município de Parauapebas indenizar a empresa Plasmavel Eireli – ME por gêneros alimentícios fornecidos após o encerramento da vigência do Contrato nº 20130471, sob o argumento de que a ausência de termo aditivo formal e a suposta nulidade de ajustes verbais desobrigariam o ente público do pagamento.

Em que pese as razões despendidas pelo agravante, o recurso não merece prosperar, uma vez que o acervo probatório constante nos autos, em especial os pareceres da Procuradoria e da Controladoria interna do próprio Município, confirma a efetiva prestação dos serviços e a entrega dos produtos, caracterizando uma relação contratual de fato que não pode ser ignorada.

O dever de indenizar da Administração Pública, em casos de serviços efetivamente prestados ou mercadorias entregues, encontra amparo no artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, que estabelece que a nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada.

Neste ponto, cumpre destacar que, conforme inclusive entendimento empossado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. 2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

Na espécie, o agravante não negou a contratação narrada, limitando-se a apontar a sua irregularidade, tendo sido devidamente indicado o negócio firmado por meio dos documentos juntados com a petição inicial, de modo que caberia ao apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, qual seja o efetivo pagamento correspondente ou a não entrega do material, ônus que não se desincumbiu.

Admitir que o Município se beneficie do recebimento de gêneros alimentícios para sua Secretaria de Saúde sem o devido pagamento configuraria enriquecimento sem causa do ente público, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro e pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).”

__________________________________________________

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Juruti contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Tapari Máquinas e Motores LTDA ME, condenando a municipalidade ao pagamento de valores relativos ao fornecimento de produtos, devidamente comprovado nos autos, com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente do fornecimento de produtos ao Município de Juruti e da inadimplência da obrigação, bem como se há necessidade de reforma da sentença de procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos (notas fiscais, requisição e nota de empenho) comprova a prestação do serviço e a inadimplência da municipalidade.

4. O Município não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a Administração Pública não pode se beneficiar do inadimplemento de contratos regularmente firmados, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. Ausentes elementos novos ou provas que infirmem os fundamentos da sentença, mantém-se a condenação e majora-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento da Administração Pública em contrato regularmente formalizado enseja o dever de pagamento, sendo ônus do ente público comprovar eventual quitação ou fato impeditivo da cobrança.

2. Configurada a inadimplência do Município e demonstrado o fornecimento dos produtos, é devida a condenação ao pagamento dos valores pleiteados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0000080-43.2001.8.14.0012, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran; TJPA, AC nº 0000123-74.2009.8.14.0112, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, RN nº 0001549-16.2010.8.14.0061, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007177-57.2018.8.14.0086 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Ressalte-se que a Administração Pública não pode se valer de sua própria omissão ou de falhas administrativas internas, como a não formalização tempestiva de um termo aditivo solicitado para manter a regularidade dos serviços, para negar o cumprimento de obrigações pecuniárias decorrentes de serviços que lhe foram úteis e de boa-fé.

A alegação de que os documentos são unilaterais cai por terra diante do reconhecimento da despesa por órgãos de controle interno do agravante, os quais suprem a ausência de um instrumento contratual formal.

Por fim,
constato que o decisum foi omisso quando aos consectários legais da condenação, impondo-se observar o entendimento fixado tanto pelo STF quanto pelo STJ em julgamentos vinculantes.

Tendo em vista que a sentença foi proferida no ano de 2024, portanto já sob a égide da Emenda Constitucional nº 113/2021, e considerando que a condenação foi fixada por este órgão julgador em segundo grau, cabe a esta instância estabelecer os consectários legais aplicáveis.

Assim, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública e observado o regime constitucional vigente à época do julgamento, fixo a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, como índice aplicável à atualização monetária e à compensação da mora, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada quanto à procedência da ação, com a fixação dos consectários legais nos termos do regime constitucional vigente.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo interno
,
tão somente, para
fixar os consectários legais da condenação
,
mantendo-se, no mais,
integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação
, para julgar procedente a ação,

determinando, ao final, a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, como índice de atualização monetária e compensação da mora, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/03/2026